Tribunal: TJDFT
Processo: 0767191-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento, de forma solidária, do montante de R$ 29.826,72 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) e de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a retirada do nome da requerente dos serviços de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa.
2. As recorrentes narram que a recorrida firmou contrato de financiamento de veículo em 60 parcelas de R$ 699,20, bem como que efetuou pagamentos fora de ordem, fato que resultou na inversão de parcelas por parte das recorrentes. Alegam que a parcela de no 31 permanece em aberto até o presente momento e que o último pagamento ocorreu em 21/12/21. Argumentam que não foi ilícito cobrar o débito em aberto e proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e que caberia a recorrida se certificar acerca do pagamento das parcelas, tendo ela concorrido para o dano. Aduzem que a recorrida não comprovou ter suportado danos materiais e que a cominação de multa por não cumprimento da obrigação de fazer, se mostra desnecessária.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 35009449) e com custas devidamente recolhidas (IDs 35009455 e 35009456).
4. Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação do princípio da dialética e pedido para fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer (ID 35009466).
5. O recurso apresenta fundamentos e razões que atendem àdialéticarecursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à procedência dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso, a recorrida comprovou o pagamento da parcela no 31, vencida em 31/07/2021, no dia 22/06/2021, conforme boleto e comprovante de ID 350008803, págs. 13/14, de modo que não há que se falar que o referido débito se encontra em aberto até a presente data.
9. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer culpa concorrente por parte da recorrida, nem mesmo inversão das parcelas, por parte dela, de modo a atribuir-lhe responsabilidade pelo ocorrido.
10. Constam nos autos os pagamentos das 12 parcelas do ano de 2021, as quais eram efetuadas antecipadamente. Assim, não se pode imputar culpa à autora por eventual erro de imputação ao pagamento, quando as prestações foram pagas em dia por ela.
11. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.
12. Na hipótese em exame, observo que o fato de a primeira recorrente ajuizar, em 19/11/2021, ação de busca e apreensão (autos 0740772-57.20218.07.0001 – ID 35009409) cobrando antecipadamente o débito no valor de R$ 14.913,36, a qual inclusive resultou na apreensão temporária do veículo, caracteriza claramente o elemento da má-fé, que atrai a responsabilidade civil, com a majoração da repetição do indébito. O reembolso há de ser dobrado, não havendo como prosperar as razões recursais.
13. Em relação ao dano moral, observo que a recorrida logrou êxito em comprovar que a parcela cobrada fora quitada, bem como que houve a indevida inscrição de seu nome nos sistemas de proteção ao crédito (IDs 35008805 e 35008806), fato que abala a boa-fé e a confiança do consumidor, não se tratando de mero dissabor.
14. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
15. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
16. No presente caso, a primeira recorrente ainda ajuizou ação de busca e apreensão, a qual inclusive resultou na apreensão temporária do veículo, transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor.
17. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
18. A multa por descumprimento de obrigação de fazer, é pleito que deve ser deduzido em sede de cumprimento de sentença, conforme previsto na sentença recorrida.
19. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.